Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LOBOS 2. PORNOGRAFIA INFANTIL. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA FEDERAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Trata-se da denominada Operação Lobos 2, que teve início perante a 36a Vara Federal de Recife - TRF 5a Região, instaurada para apurar a suposta existência de organização criminosa especializada na prática de crimes cibernéticos.
II - Somente após busca e apreensão, realizada perícia para verificar sobre eventual compartilhamento de material pornográfico infantil por meio da rede mundial de computadores, não se verificou vínculo entre a paciente e seu namorado com os demais investigados, configurando-se a incompetência do Juízo Federal.
III - De acordo com a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, os atos praticados por juízo incompetente, mesmo os decisórios, podem ser ratificados pelo juízo competente.
IV - Ordem denegada.